Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-65.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026962-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (AGRAVANTE), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (AGRAVADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (PROCURADOR), EDUARDO WEBLER SCHEIN (AGRAVADO), L. W. S. (AGRAVADO), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM ATRASO – TESE RECURSAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESONEAR O ALIMENTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO – PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA - MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação alimentar não tem o condão de desonerar o alimentante do débito constituído. Ciente das suas condições financeiras, bem como das necessidades dos filhos, cabe ao agravante utilizar a via processual apropriada para modificação da obrigação, de modo a adequá-la à sua atual realidade, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o meio apto a fazê-lo. 2.
O eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026962-65.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILTON JOSE SCHEIN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Alimentos”
(Número Único 0000868-67.2014.811.0078) ajuizada contra o agravante por EDUARDO WEBLER SCHEIN e LAURA WEBLER SCHEIN, representados por sua genitora MARCIA WEBLER,
decretou a prisão civil do executado/agravante pelo período de 90 dias”, ou, até o cumprimento da obrigação alimentar em atraso (cf. Id. nº
71388959 - pág. 4/5
).

O agravante relata que demonstrou a impossibilidade de efetuar o pagamento da verba alimentar, tendo em vista a crise financeira que atravessa, além do que, encontra-se em tratamento de câncer e sem recursos financeiros para promover a própria subsistência.

Alega que é inadmissível a prisão do devedor de alimentos quando se trata de dívida antiga, o que descaracteriza a natureza alimentícia da obrigação, como no caso dos autos, competindo aos agravados indicarem bens à penhora para satisfação do débito ou comprovar a mudança na realidade econômica do agravante, o que à toda evidência, não ocorreu.

Esclarece que o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação no sentido de que, a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar, não havendo motivo idôneo que justifique o decreto de prisão exarado pelo MM. Juiz, então, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, revogando o mandado de prisão civil expedido contra o agravante; de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 71381973 - pág. 45).

A decisão vinculada ao Id. nº 71401986 – pag. 1/5 deferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
76004977
).

A
douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 79733461 - pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que
demonstrou a impossibilidade de efetuar o pagamento da verba alimentar em atraso, tendo em vista a crise financeira que atravessa, além do que, encontra-se em tratamento de câncer e sem recursos financeiros para promover a própria subsistência e que
o decreto prisão expedido em seu desfavor é ilegal, essencialmente porque apoiado em débito alimentar pretérito,
referente aos meses de março/2014 a maio/2014,
no total de RS
4.344,00
(cf. Id. nº
71388952 - pág. 2
).

A impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação alimentar não tem o condão de desonerar o alimentante do débito constituído. Ora, ciente das suas condições financeiras, bem como das necessidades dos filhos, cabe ao agravante utilizar a via processual apropriada para modificação da obrigação, de modo a adequá-la à sua atual realidade, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o meio apto a fazê-lo.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

No caso, o decreto prisional expedido contra o agravante está fundamentado na inexecução de débito alimentar pretérito (março/2014 a maio/2014),
no total de RS
4.344,00
(cf. Id. nº
71388952 - pág. 2), ou seja, não se reporta à inexecução de dívida alimentícia atual, e, sendo assim, sem dúvida alguma, não se pode dizer que a ordem de prisão conta com o necessário respaldo legal.

A imposição da medida extrema, no caso, não se reveste de legalidade porque não se destina à sustentação de necessidades do alimentando reclamada em caráter emergencial, e, como sabemos, apenas neste caso é que se justifica a imposição da prisão civil, até mesmo porque, reportada a débitos pretéritos, a supressão da liberdade do devedor se revelaria absolutamente inútil e contraproducente, comprometendo inteiramente a finalidade prática de compelir o alimentando a prover necessidades urgentes dos alimentandos, já que a satisfação de prestações vencidas poderá ser obtida por meios regulares menos gravosos.

A respeito do tema, oportunos são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina:

A prisão civil é medida coercitiva grave, que se justifica diante da proteção à vida do credor. Por isso,
não se justifica o emprego dessa medida coercitiva nos casos em que as prestações alimentícias vencidas passam a ter caráter preponderantemente patrimonial, desvinculado da finalidade para a qual firam fixados
.
Em atenção a essa distinção, a jurisprudência, na vigência do CPC/1973, consolidou-se no sentido de que apenas as prestações alimentícias há pouco tempo autorizam a
prisão civil
, tendo o STJ fixado em três as parcelas assim consideradas (cf. Súmula 309 do STJ, nota supra).
De igual modo, o § 7.º do art. 528 do CPC/2015 dispôs que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
Assim, por exemplo, caso se peça a execução de prestações vencidas nos últimos doze meses, “cinde-se” a execução, admitindo-se a
prisão civil
em relação às vencidas nos últimos três meses, sendo as anteriores executadas por expropriação
(cf., na jurisprudência, STJ, REsp 140.876-SP, 4.ª T., j. 01.12.1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. – 1. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Comentário ao art. 528).

Essa constatação, no entanto, não exonera o agravante do pagamento da dívida alimentícia em atraso, tampouco serve de carta branca para evitar a decretação de outra prisão civil quando cabível por qualquer outro fundamento juridicamente apreciável, mas apenas para fundar a conclusão preliminar e precária de que a segregação do alimentante à falta de pagamento integralmente da dívida, ou de prestação pretéritas, não atende à finalidade da medida excepcional, que é a coerção, e não a punição.

Assim, considerando que a prisão civil do agravante, ainda que cumprida no doce recesso do lar, em nada o ajudará a conquistar as condições necessárias à quitação do débito ainda pendente, admito que a medida não se mostra útil, tampouco eficaz, e nem lícita, considerando o fim precípuo da prisão, que é exatamente o de garantir o cumprimento da obrigação alimentar atual pelo efeito da coação, e, no caso, a segregação poderá até mesmo atrair entraves desnecessários ao cumprimento dos deveres paternos.

Pelo exposto,
provejo parcialmente
o recurso apenas para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional amparado em débito pretérito, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021